Tribunal: TJMT
Processo: 1049933-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049933-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MISAEL RODRIGUES DA SILVA PAZ - CPF: 006.877.521-08 (EMBARGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MISAEL RODRIGUES DA SILVA PAZ - CPF: 006.877.521-08 (EMBARGANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ALEGADO ERRO MATERIAL - QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA - NÃO COMPROVADO - ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO COMPROVADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1049933-52.2019.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Misael Rodrigues da Silva Paz

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do autor, ora embargado e negou provimento ao recurso da seguradora, ora embargante:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA - NÃO COMPROVADA - RECURSO DA PARTE AUTORA SUCUMBÊNCIA PELA SEGURADORA ALTERADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré.

Embargos
(Id. 154311151): Alega que o acórdão contém erro material, porque afirma que houve quitação integral da indenização em via administrativa.

Afirma que administrativamente foi realizado o pagamento de R$ 4.725,00, valor que supera a condenação em R$ 843,75.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e requer a redução da condenação por honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 155835177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1049933-52.2019.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Misael Rodrigues da Silva Paz

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
foram opostos a fim de sanar erro material apontado no acórdão que deu provimento ao apelo do autor, ora embargado e negou provimento ao recurso da seguradora, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém erro material, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação ao alegado erro material, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou a possibilidade de abatimento, por ausência de comprovação do pagamento administrativo alegado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) A seguradora alega que a indenização já teria sido recebida pela via administrativa, no valor de R$ 4.725,00, referente a invalidez no joelho direito.

No entanto, em que pese a argumentação apresentada, a seguradora não logrou êxito em comprovar que os valores transferidos ao autor se referem a invalidez no mesmo membro lesionado (joelho direito), porquanto juntou apenas um comprovante de transferência, mas deixou de juntar cópias do procedimento administrativo ou de outros documentos que comprovassem as alegações. (...)”.

Por outro lado, quanto à alegada omissão acerca dos honorários advocatícios, verifica-se que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das razões do Recurso de Apelação de nenhuma nas partes, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Vale dizer que os honorários advocatícios foram fixados pela sentença em R$ 2.000,00 e que o acórdão embargado apenas majorou os honorários em razão do trabalho adicional realizado em fase recursal, bem assim porque restou provido o apelo do autor e desprovido o apelo da seguradora, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – NECESSIDADE DE DEPÓSITO NOS AUTOS DOS VALORES INCONTROVERSOS – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificados os vícios indicados pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide. Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico” (TJMT, ED 1016793-53.2019.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023